Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716707-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA LIMA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. I – Evidenciado o liame entre os contratos e o caráter acessório do empréstimo consignado em relação à compra e venda, a rescisão deste também gera a daquele. Os danos emergentes da rescisão serão solidariamente assumidos tanto pela empresa vendedora, quanto pela instituição financiadora, conforme determina o art. 7o, parágrafo único, do CDC. II – A inversão da cláusula penal busca reequilibrar o contrato de consumo em observância ao art. 6o, inc. II, do CDC, que prevê o direito da igualdade nas contratações. III – As circunstâncias retratadas na lide causaram inequívoco dano moral ao autor. IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença. V – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027